Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0711208-61.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA VAZ DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado em 2016 – referente à pretensão de recebimento da substância fosfoetanolamina –, mas o recurso somente agora chegou para análise da Turma Recursal, passados mais de 05 anos, intime-se a parte autora e recorrente para manifestar no prazo legal, se remanesce seu interesse recursal. Dado o lapso temporal já transcorrido, sem qualquer outra manifestação, destaco que o silêncio da parte interessada será compreendido como desinteresse na continuidade do feito e o processo será arquivado. Intime-se Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.